Tribunal: TJMT
Processo: 1003545-06.2024.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003545-06.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (APELANTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO ENTREGUE DIVERGENTE DO ADQUIRIDO. DANO MORAL FIXADO EM PRIMEIRO GRAU. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por dano material e moral, condenando a ré: (a) à restituição em dobro do valor pago (R$ 1.355,74), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação; (b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso; e (c) à disponibilização de mecanismos gratuitos para devolução do produto enviado erroneamente, com coleta no endereço da autora. A apelante insurge-se contra o valor da indenização moral, alegando que o montante fixado é irrisório e requer sua majoração para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 1.000,00) é suficiente para reparar o abalo extrapatrimonial sofrido, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual decorrente do envio de produto diverso do adquirido, ainda que configurada a falha na prestação do serviço e a morosidade na solução administrativa do conflito, não caracteriza automaticamente dano moral, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, exigindo-se circunstâncias excepcionais que evidenciem efetiva violação a direito da personalidade.

O dissabor experimentado pela consumidora, embora censurável sob a ótica do direito do consumidor, não revela humilhação, exposição vexatória ou sofrimento psíquico relevante, apto a justificar
a condenação
à
indenização por dano moral.

Ainda que se reconheça a ausência de pressupostos para a condenação por dano moral, o recurso foi interposto exclusivamente pela autora, com pretensão de majoração do valor fixado. Assim, à luz do princípio da
non reformatio in pejus
, é vedado a este Tribunal modificar a sentença para prejudicar a recorrente, razão pela qual deve ser mantido o montante fixado na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
des
provido.

Tese de julgamento
:

O inadimplemento contratual, consistente no envio de produto diverso do adquirido, não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo se demonstrada violação relevante a direito da personalidade.

O mero aborrecimento ou dissabor decorrente de falha na prestação do serviço não justifica, por si, condenação por dano moral.

É vedado ao tribunal, em recurso exclusivo da parte autora, modificar a sentença para afastar condenação por danos morais, ainda que não configurados, em respeito ao princípio da
non
reformatio
in
pejus
.

______________

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1928983/RJ,
Rel. Min.

Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 06.06.2022,
DJe
08.06.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1862380/DF, Rel. Min.

Maria Isabel Gallotti
, T4, j. 07.12.2020,
DJe
11.12.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1003545-06.2024.8.11.0045

ELIZIANE KOCH
X
MAGAZINE LUIZA S/A

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ELIZIANE KOCH, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que,
nos autos da Ação de Indenização por Dano Materia
l
e Mora
l
ajuizada
pela apelante
em face de MAGAZINE LUIZA S.A., julg
ou
procedentes os pedidos, condenando a requerida: (a) à restituição em dobro do valor pago (R$ 1.355,74), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação; (b) ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 1.000,00, com correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios a partir do evento danoso; e (c) à disponibilização de mecanismos para devolução do produto enviado erroneamente, sem custo, com coleta no endereço da autora
(Id. 342691863)
.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que, embora a sentença tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e o descaso no atendimento, o montante fixado a título de dano moral (R$ 1.000,00) seria irrisório, por não atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tampouco cumprir função pedagógica; afirma que houve frustração da legítima expectativa da consumidora e persistência do problema, e requer a majoração do dano moral, indicando como parâmetro o valor de R$ 5.000,00
(Id. 342691864)
.

Não
foram apresentadas
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O mérito recursal cinge-se à pretensão de majoração da indenização por danos morais, fixada na origem no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), sob o argumento de que o valor arbitrado não atenderia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco cumpriria a função pedagógica da condenação.

Consta dos autos que,
a autora ajuizou ação indenizatória afirmando ter adquirido máquina de costura pela plataforma da requerida, mas recebido produto totalmente diverso (liquidificador), sem que a fornecedora, mesmo após reclamação/protocolo, tivesse providenciado a entrega do bem correto ou a restituição do valor pago; a sentença reconheceu a relação de consumo, a falha na prestação do serviço e julgou procedentes os pedidos, determinando a repetição do indébito em dobro, a restituição do produto e a indenização moral em R$ 1.000,00.

No caso, embora seja incontroversa a falha na prestação do serviço, consistente no envio de produto diverso daquele adquirido pela consumidora, bem como a demora na resolução administrativa da demanda, verifica-se que a situação narrada não extrapola, em si mesma, o âmbito do inadimplemento contratual, o qual, conforme orientação consolidada na jurisprudência, não enseja automaticamente a configuração de dano moral indenizável, salvo quando acompanhada de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva violação a direitos da personalidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. VIOLAÇÃO A DIREITO DA
PERSONALIDADE.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/
2015.
NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste dano moral com o descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direito da
personalidade
.
Precedentes. 2. A Terceira Turma da Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a
configuração do dano moral só ocorrerá quando os dissabores e aborrecimentos enfrentados pelo adquirente do bem violarem direito da personalidade
.
3.
Analisando os fundamentos adotados pela Corte originária para justificar a condenação ao pagamento de danos morais, verifica-se inexistir descrição de situação específica que aponte violação a direito da personalidade da recorrida, não sendo, portanto, suficiente para justificar o dano extrapatrimonial. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1 .021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido
”
.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1928983 RJ 2021/0078988-0, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA,
Rel. Min.

Marco Aurélio
Bellizze
,
Data de Publicação:
DJe
08/06/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
PRECEDENTES.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 98/
STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais
.
2.
As penas aplicadas no julgamento dos embargos de declaração devem ser afastadas em razão da orientação firmada no STJ de que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório" (Súmula 98). 3. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1862380 DF 2020/0038162-2, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA,
Rel. Min.
Maria Isabel Gallotti
,
Data de Publicação:
DJe
11/12/2020)

Com efeito, o dissabor experimentado pela parte autora, embora censurável sob a ótica consumerista e suficiente para justificar as providências de natureza material determinadas na sentença, não revela, por si só, quadro de humilhação, exposição vexatória ou abalo anímico de intensidade tal que autorize a elevação da reparação
extrapatrimonial. Trata-se de situação que, a rigor, poderia ser adequadamente solucionada no plano patrimonial, sem repercussão moral indenizável.

Todavia, não obstante essa compreensão, impõe-se reconhecer que apenas a parte autora interpôs recurso, postulando exclusivamente a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

Nesse contexto, ainda que se pudesse cogitar da inexistência de dano moral indenizável no caso concreto, ou mesmo da inadequação da condenação imposta na origem, é vedado a este Tribunal agravar a situação da recorrente, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, que impede a revisão do julgado em prejuízo da parte que recorreu de forma exclusiva.

Assim, inexistindo fundamentos jurídicos para a elevação da indenização e considerando que apenas a parte autora interpôs recurso, a manutenção do valor fixado na sentença
é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026